Tribunal: TJDFT
Processo: 0731181-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. LITIGÂNCIA ABUSIVA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2024. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela RECORRENTE contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC.
2. A ação originária buscava a declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados supostamente não contratados.
3. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de documentos e esclarecimentos considerados indispensáveis, diante da identificação de indícios de litigância abusiva.
4. A emenda não foi cumprida integralmente, sobrevindo sentença de extinção do processo sem exame do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento das determinações de emenda, proferidas no contexto de identificação de indícios de litigância abusiva, e de irregularidade de representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 321 do CPC impõe à parte autora o dever de emendar ou complementar a petição inicial quando constatados vícios ou irregularidades, sob pena de indeferimento, configurando ônus processual indispensável à regular formação da relação jurídica processual.
6. O indeferimento da inicial encontra amparo nos arts. 330, VI, e 485, I, do CPC, quando não atendidas as determinações judiciais para saneamento da peça inaugural.
7. A Recomendação CNJ no 159/2024 orienta magistrados a adotar medidas para identificar, tratar e prevenir a litigância abusiva, incluindo a análise criteriosa das petições iniciais e a exigência de documentos essenciais à demonstração mínima da relação jurídica alegada. O Anexo A da Recomendação exemplifica como condutas abusivas a distribuição de ações semelhantes com causas de pedir idênticas e a ausência de documentos essenciais à comprovação da relação jurídica. O Anexo B prevê medidas como análise criteriosa da petição inicial e ponderação rigorosa de pedidos de inversão do ônus da prova, especialmente em relações de consumo.
8. A Nota Técnica CIJDFT nr. 15/2025, com base em precedente do STJ, reconhece que o ajuizamento sucessivo e fracionado de ações sem fundamentação idônea pode caracterizar abuso de direito de ação e assédio processual.
9. No caso concreto, foram identificados múltiplos elementos indicativos de uso abusivo da jurisdição, como o ajuizamento de diversas ações com a mesma causa de pedir, iniciais padronizadas, ausência de comprovação de hipossuficiência, falta de diligência prévia e irregularidade na representação processual.
10. A exigência de regularização da representação processual, inclusive quanto à validade da procuração e à inscrição suplementar do advogado, revela-se legítima para assegurar a regular formação da relação processual.
11. O não atendimento integral das determinações judiciais autoriza o indeferimento da inicial, não havendo violação ao direito de acesso à Justiça ou ao devido processo legal.
12. O art. 104, § 2o, do CPC admite, em caráter excepcional, a responsabilização direta do advogado pelas custas processuais quando atua sem poderes regularmente comprovados e não sana o vício no prazo legal.
13. Mantém-se, portanto, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante do descumprimento das diligências determinadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O não cumprimento integral da ordem de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC. 2. O fracionamento indevido de demandas, aliado à apresentação de iniciais genéricas e à ausência de documentos essenciais, caracteriza indício de litigância abusiva, nos termos da Recomendação no 159/2024 do CNJ. 3. A irregularidade não sanada da representação processual legitima a manutenção da extinção do processo e, excepcionalmente, a imputação das custas ao advogado, conforme art. 104, § 2o, do CPC.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, LXXIV, da CF; arts. 6o, VIII, do CDC; arts. 99, § 2o, 104, § 2o, 321, 330, VI, 485, I e VI, do CPC; arts. 79 e seguintes do CPC; art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/1994. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.845/MS; STF, entendimento do Min. Luís Roberto Barroso sobre abuso do direito de ação.